Tribunal: TJMT
Processo: 1018851-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018851-53.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DIAS - CPF: 017.821.101-00 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MÁRCIO DOS REIS CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI GONCALVES - CPF: 010.276.281-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

SENTENÇA DE PRONÚNCIA –
PRETENSÃO

DEFENSIVA
–
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INDAGAÇÃO QUANTO AO DIREITO DE RECORRER DA DECISÃO – DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL- NÃO OBRIGATORIEDADE – PRECEDENTE STJ -

RÉU E DEFESA DEVIDAMENTE INTIMADOS, COM ENTREGA DE CÓPIA DA SENTENÇA AO RÉU - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

“... não há falar em cerceamento de defesa, ainda, na medida em que esta Corte possui entendimento de que "tendo havido a regular cientificação tanto do advogado constituído quanto do próprio réu, a quem foi lida e entregue cópia da decisão de pronúncia, e não havendo na legislação pátria qualquer determinação de que a intimação do acusado seja acompanhada

de um termo de recurso, tampouco que lhe seja indagado se deseja recorrer"
(RHC n. 54.032/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 165239/GO. Quinta Turma, Relatoria Ministro Ribeiro Dantas, julgado 18/10/2022)”

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
preventivo em favor de
JOSÉ ANTONIO DIAS
quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT.

O impetrante relata, em síntese, que o paciente foi pronunciado em 05-06-2023, pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, § 2o, incisos IV, do Código Penal e no art. 244B, §2o, do ECA, na forma do art. 69, do diploma penal, por fatos ocorridos em 25/06/2009.

O paciente foi intimado da decisão de pronúncia em 22/06/2023, o Ministério Público manifestou na fase do art. 422 do CPP em 28/06/2023 e a defesa técnica em 06/07/2023. Com o início da atuação da Defensoria Pública na Comarca de Rio Branco/MT, os autos foram remetidos a instituição em 26/02/2024. Em 29/02/2024, a Defensoria Pública Estadual requereu a desconstituição do trânsito em julgado da sentença condenatória, com a reabertura do prazo recursal, alegando nulidade da intimação, visto que não foi perquirido ao réu se pretendia recorrer da decisão de pronúncia, sendo indeferido o pedido pela autoridade judicial.

Argumenta que no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso/TJMT, existe previsão normativa que assegura ao réu a observância da formalidade de indagação acerca do desejo ou não de apelar da sentença condenatória, nos termos art. 416 do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. E que a ausência de registro no ato de intimação, sobre o desejo de recorrer da sentença não pode ser interpretada como desinteresse recursal.

Argumenta ainda que “
a certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem oportunizar manifestação acerca do desejo de interpor o recurso cabível, afigura-se nula, por ofensa ao princípio da ampla defesa
,
entendimento esse adotado pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso/TJMT”. (sic).

Por tais argumentos, requer que seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
, liminarmente, ao paciente
José Antônio Dias
,
para o fim de suspender a tramitação do Processo Criminal n.: 0000824-05.2009.8.11.0052, até ulterior deliberação; no mérito, requer a concessão da ordem para que seja desconstituído o trânsito em julgado da sentença de pronúncia, com a consequente reabertura do prazo recursal. (Id. 225642199).

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 228064698). Informações juntadas (id. 228305687).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Dra. Esther Luise Asvolinsque Peixoto manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“
Ementa: Habeas Corpus. Nulidade. Sentença de pronuncia que no ato não indagou ao paciente sobre recorrer da decisão. Nulidade não configurada Paciente e defesa devidamente intimados da decisão. Ausência de previsão legal acerca da indagação ao direito de recorrer.
Havendo a notificação e a intimação pessoal do pronunciado e da sua defesa técnica, o direito de recorrer é resguardado e o seu exercício deverá ocorrer dentro do prazo legal. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de
JOSÉ ANTONIO DIAS
quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT.

O impetrante, busca a suspensão da sessão plenária do júri. Para análise, transcrevo as informações encaminhadas:

“...
tenho a informar a V. Exa que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, dando-o como incurso na prática dos delitos tipificados nos artigos 121, §2o, IV, do Código Penal c/c artigo 244-B, §2o, do ECA, na forma do artigo 69, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 07/10/2009. Em maio de 2011, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, uma vez que o paciente se encontrava em lugar incerto e não sabido.

Em 12 de abril de 2018, o acusado compareceu espontaneamente nos autos, oportunidade em que apresentou resposta à acusação e pleiteou a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor.

Em decisão proferida em 18 de abril de 2018, foi revogada a prisão do paciente. Em decisão proferida em 02 de maio de 2019, foi mantido o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento.

Realizada a instrução processual, foi preferida sentença de pronúncia em 05 de junho de 2023.

Preclusa a decisão de pronúncia, a Defensoria Pública apresentou manifestação nos autos (ID 142917608), suscitando a ocorrência de nulidade processual, uma que ausente a indagação do réu acerca do direito de recorrer da decisão de pronúncia.

O Ministério Público se manifestou nos autos (ID 147732639), refutando a nulidade suscitada pela defesa do paciente.

Em decisão proferida em 10 de julho de 2024, foi rejeitada por este juízo a nulidade suscitada pela Defensoria Pública.

Acerca da decisão que rejeitou a nulidade suscitada, convém ressaltar que o acusado ao ser notificado da sentença de pronúncia, não precisa ser indagado acerca do interesse de recorrer, tendo em vista a ausência de previsão legal.

Ademais, o paciente foi intimado pessoalmente acerca da sentença de pronúncia, sendo-lhe, na oportunidade, entregue cópia da decisão proferida.

Por fim, ressalte-se que a defesa do paciente foi devidamente intimada acerca da decisão de pronúncia, não manifestando o seu interesse em recorrer da decisão proferida.

Atualmente, o feito aguarda o trânsito em julgado da decisão que rejeitou a nulidade suscitada pela defesa do paciente.”
(id. 228305688).

Nota-se das informações que paciente foi regularmente intimado da sentença de pronúncia e na oportunidade foi-lhe entregue cópia da decisão, bem como a defesa foi regularmente intimada, porém, não manifestou interesse em recorrer da decisão, deixando passar
in albis
o prazo recursal.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há exigência na lei processual penal brasileira de que o réu, ao ser intimado do teor da decisão, seja indagado de sua intenção de recorrer. Vejamos:

“
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE DEFESA TÉCNICA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. SÚMULA N. 523 DO STF. OBRIGATORIEDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. INTIMAÇÃO DO ACUSADO DA DECISÃO

DE PRONÚNCIA. DESNECESSIDADE DE INDAGAÇÃO ACERCA DO DESEJO DE RECORRER. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Sobre a suposta deficiência da defesa, é importante lembrar que, no campo das nulidades no processo penal, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief; na mesma linha, a Súmula 523/STF enuncia que "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". 2. Como constatou o Tribunal de origem, não se encontra provado o prejuízo imposto ao réu, que teve representação técnica em todas as fases do processo. A atual defesa pode discordar da linha adotada pela Defensoria, ou mesmo considerá-la deficiente, mas isso não é suficiente para a demonstração do prejuízo, nos termos da Súmula 523/STF. 3. Quanto à não interposição do recurso em sentido estrito, esta Corte tem entendimento reiterado que a sua ausência não configura obrigatoriamente defesa deficiente, haja vista a previsão legal sobre a voluntariedade recursal. Precedentes. 4. Demais disso,
não há falar em cerceamento de defesa, ainda, na medida em que esta Corte possui entendimento de que "tendo havido a regular cientificação tanto do advogado constituído quanto do próprio réu, a quem foi lida e entregue cópia da decisão de pronúncia, e não havendo na legislação pátria qualquer determinação de que a intimação do acusado seja acompanhada

de um termo de recurso, tampouco que lhe seja indagado se deseja recorrer"
(RHC n. 54.032/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 165239/GO. Quinta Turma, Relatoria Ministro Ribeiro Dantas, julgado 18/10/2022)”

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EVASÃO DE DIVISAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTIMAÇÃO REGULAR DO RÉU SOLTO E DO SEU ADVOGADO. QUESTIONAMENTO ACERCA DA INTENÇÃO DE RECORRER. INEXISTÊNCIA. ALEGADA MANIFESTAÇÃO DE INEQUÍVOCA VONTADE DE RECORRER. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, não há previsão legal no sentido de que o réu deve ser questionado sobre a intenção de recorrer, no momento da intimação da sentença. Precedentes.

2. No caso em exame, tanto a advogada constituída quanto o próprio réu foram devidamente intimados acerca da sentença condenatória, respeitada a exigência estabelecida pelo art. 392, II, do CPP, deixando, entretanto, transcorrer in albis o prazo recursal.

3. O habeas corpus não se presta à análise de alegação cuja apreciação demanda revolvimento do conjunto fático-probatório.

4. Se o Tribunal de origem, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, que o "réu não declarou de maneira explícita sua intenção de recorrer", não cabe a esta Corte a análise acerca da alegada ocorrência de "inequívoco desejo em recorrer", na medida em que demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

5. Ordem denegada.

(HC n. 400.638/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 14/8/2017.)

Logo, não se verifica a ocorrência da nulidade alegada, tampouco constrangimento ilegal a ser reconhecido no presente writ.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem de
habeas corpus
, impetrado em favor de
José Antônio Dias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024